Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-17.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014351-17.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ANTUNES NERIS - CPF: 914.046.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PIO BISPO DE SOUZA - CPF: 046.577.961-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CALVI COSTELARIA LTDA - CNPJ: 43.340.630/0001-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA À ESCALADA

–
VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO OU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONFECÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – 2. VINDICADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS – IMPROCEDÊNCIA –
ITER CRIMINIS
SIGNIFICATIVAMENTE PERCORRIDO – PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS SUBSTANCIAIS POR PARTE DO RÉU – FRAÇÃO DE UM TERÇO QUE SE MOSTRA ESCORREITA

– 3. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De rigor o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. II, do CP uma que os vestígios correspondentes à escalada não restam comprovados por meio de exame pericial, tampouco por fotos ou ao menos laudo de constatação do local do crime, bem como a prova indireta é incapaz de supri-lo, inexistindo qualquer justificativa plausível quanto à impossibilidade de sua realização.

2.

A fração de redução da pena
aplicável em razão da tentativa deve ser escolhida com base no
iter criminis
percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 46, TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017). Logo, sobejamente comprovado que o recorrente foi flagrado no telhado do imóvel, já em posse da
res
a ser subtraída, tendo, portanto, praticado boa parte dos atos executórios, de rigor a incidência do coeficiente de 1/3 (um terço).

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4.

Apelo conhecido e parcialmente provido, para o fim de afastar o tipo penal derivado referente à escalada e, por consequência, readequar a reprimenda para 08 (oito) meses de reclusão, sem prejuízo do pagamento dos 07 (sete) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1014351-17.2021.811.0042, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, impondo-se-lhe a sanção de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e o pagamento de
07 (sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais anexadas no ID 167686707 e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante insurge-se unicamente em relação à dosimetria penal, pretendendo
o
decote da qualificadora
correspondente à escalada, face a inexistência da respectiva perícia; e, ainda, a
aplicação do
quantum
máximo de redução da pena
em decorrência da tentativa. Por fim, prequestiona as matérias impugnadas, para fins de interposição de recurso perante os Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID
167686716
, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
lançado sob o ID 172745686, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se útil,
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que, no dia 21/09/2021, por volta das 22h40min, no estabelecimento comercial denominado “Restaurante Barbosa Costelaria”, localizado na Avenida Aclimação, n.º 607, bairro Bosque da Saúde, nesta Capital/MT, o ora apelante, mediante escalada e durante o repouso noturno, tentou subtrair para si coisas alheias móveis, consistentes em
fios e canos de cobre, avaliados em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
, pertencentes ao aludido estabelecimento, somente não alcançando seu intento por circunstância alheia à sua vontade – qual seja, a chegada da Polícia Militar.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data fatídica, o estabelecimento comercial passava por reformas e, aproveitando-se do horário em que a segurança no local era reduzida,
JOSÉ CARLOS
subiu no telhado do imóvel e apoderou-se de fios e canos de cobre. Sucede, que moradores da vizinhança notaram a ação criminosa e acionaram a segurança do local, bem como a Polícia Militar.

Por fim, consta que uma guarnição deslocou até o local e, muito embora um dos agentes de segurança tenha subido até o telhado na tentativa de encontrar o meliante, que conforme informado por populares, trajava camisa de cor cinza e mochila preta; sua localização só foi possível porque o ora apelante caiu do telhado. Realizada a abordagem e posterior revista pessoal, foi constatado que
JOSÉ CARLOS
estava na posse da
res
subtraída, sendo, por tal motivo, conduzido à Delegacia de Polícia.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente

procedente

a pretensão acusatória
para, afastada a qualificadora pertinente ao repouso noturno, condenar
JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO
como incurso nas sanções do
art. 155,
§4º
, inc. II
c/c art. 14, inc. II, ambos
do CP
, impondo-lhe a sanção de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, sem prejuízo do pagamento de 07 (sete) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Da exclusão da qualificadora da escalada:

O primeiro estandarte recursal consiste no pretenso decote da qualificadora correspondente à escalada, tendo como sustentáculo a ausência de laudo pericial que a atestasse.

Com efeito, da análise minudente do acervo probatório, denota-se que não foi realizado exame pericial, tampouco elaborado laudo de constatação do local do crime ou realizado registro fotográfico do local vitimado que pudessem autorizar, estreme de dúvidas, o reconhecimento da citada qualificadora, sem que houvesse ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, ainda mais quando s
equer houve comprovação mínima de que o ingresso do apelante se deu pelo telhado e não por alguma das portas do estabelecimento comercial
, limitando-se a vítima a afirmar que lhe disseram
“que ele [o réu] estava dentro do estabelecimento ... parece que ele tinha entrado pelo telhado”
(
sic
– ID 167686690).

Ademais, não se descuida que a teor do entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo. E,
in casu
, tal exculpante não se faz presente, não sendo crível que os vestígios tenham desaparecido.

A propósito. “
[...]3. Quanto à escalada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal exige exame pericial, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direito, o que não restou explicitado nos autos. [...].”
(STJ – HC 508.935/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Desse modo, não comprovada a escalada por qualquer espécie de laudo, muito menos estando justificada a impossibilidade de ser realizado,
afasto a qualificadora prevista no § 4°, inciso II, do artigo 155, do Código Penal,
restando a figura simples do crime de furto.

2. Da fração de redução da pena referente à tentativa:

Como se sabe,
a redução pela figura do
conatus
,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, conforme se infere dos seguintes julgados das Cortes Superiores,
v.g.
:

“
(...). 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
”
. (
STJ
, REsp 1660508/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julg. 10/10/2017, DJe 24/11/2017) – Destaquei.

“(...). 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente
’ (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(
STF
, RHC 129996, Rel.

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julg. 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.º 46
,
dispondo que
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Na hipótese, as provas produzidas em ambas as fases processuais, especialmente o depoimento prestado em Juízo pelo PM
Marcelo Gonçalves Júnior
(ID 167686690), atestam que, no momento em que a guarnição chegou ao local dos fatos,
JOSÉ CARLOS

já estava no telhado do estabelecimento vitimado
e
já havia arrecadado a
res furtivae
, que estava acondicionada em sua mochila.

Segundo o declarante, a equipe teria sido acionada via CIOSP e, chegando ao local, foram informados pelos moradores de um prédio residencial que fica ao lado do estabelecimento que
o meliante encontrava-se no telhado
, tendo o declarante escalado até a cobertura do imóvel no afã de encontrar o infrator. Prosseguindo, disse que, em dado momento, escutaram um barulho bem alto, como se algo tivesse caído no chão, tendo um dos policiais que estavam em solo atestado tratar-se de
JOSÉ CARLOS
, que
portava uma mochila preta, no interior da qual foi encontrada a
res
.

Nesse cenário, não
carecem dúvidas de que o apelante exteriorizou diversos atos executórios, em muito se aproximando da consumação, que foi interrompida por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no acionamento do alarme de segurança e na chegada dos agentes públicos para a contenção do crime em andamento.

Assim sendo,
revela-se
impositiva a manutenção
da fração mínima de diminuição oriunda da modalidade tentada do crime, qual seja, de
1/3 (um terço),
nos termos determinados pelo Juízo sentenciante.

3. Da materialização da nova reprimenda:

À vista dos argumentos mencionados neste voto,
tendo sido afastada a qualificadora pertinente à escalada
e
sendo integralmente favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP
,
fixo a pena-base do delito de
furto simples
em 01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa dosimétrica, inexistem agravantes a serem reconhecidas e, nada obstante esteja presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III,
d
, do CP), mantém-se a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias–multa
, em atenção à Súmula n.º 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase,
mantém-se a fração de 1/3 (um terço)
aplicada pelo Juízo
a quo
em decorrência da causa de diminuição de pena referente à
tentativa
(art. 14, inc. II, do CP), diante do
iter criminis
percorrido pelo réu, atingindo a reprimenda de
08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal; a qual, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, torno
DEFINITIVA
.

No mais, preservo o
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
operada pela magistrada singular.

4. Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais indicados, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

5. CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO
,
tão somente para
decotar o tipo penal derivado relativo à
escalada
, alcançando a novel reprimenda definitiva de 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023